Tribunal: TJDFT
Processo: 0727366-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por AGUIMAR FERREIRA LUIS e outros contra acórdão da 2a Turma Cível do TJDFT no Agravo de Instrumento n.o 0727366-64.2024.8.07.0000, que confirmou decisão de primeiro grau reconhecendo a prescrição da pretensão executória relativa à devolução de valores descontados a maior a título de contribuição previdenciária entre abril de 1994 e novembro de 1998. Os embargantes alegam omissão do acórdão quanto à coisa julgada formada em decisões anteriores que teriam afastado a prescrição para os ora embargantes, restringindo-a a apenas quatro servidores, além de suposta contradição com manifestações pretéritas do DER/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar coisa julgada anterior que teria afastado a prescrição para os embargantes; e (ii) estabelecer se a atuação anterior do DER/DF configura renúncia tácita à prescrição, obstando seu reconhecimento pelo juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à integração de decisões judiciais que apresentem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficiente as teses dos agravantes, reconhecendo que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser declarada de ofício, independentemente de pronunciamentos anteriores, nos termos do art. 487, II, do CPC.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.109) estabelece que a renúncia à prescrição pela Administração Pública exige previsão legal expressa, sendo insuficiente o pagamento a outros credores como indicativo inequívoco de renúncia tácita.
6. A alegada coisa julgada parcial não impede novo reconhecimento da prescrição, especialmente quando não comprovado o trânsito em julgado sobre os pontos invocados ou quando novos elementos processuais surgem.
7. A pretensão deduzida nos embargos visa à modificação do julgado, o que extrapola a função integrativa dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prescrição executória pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, mesmo após pronunciamentos anteriores limitando sua incidência, por se tratar de matéria de ordem pública.
2. A renúncia tácita à prescrição pela Administração Pública depende de previsão legal expressa e não se presume a partir de pagamentos realizados a outros credores.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabíveis quando ausentes vícios formais na decisão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1.109.